Tribunal: TJES
Processo: 5000490-51.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000490-51.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ANTONIO HUPP
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Tratam-se de embargos declaratórios opostos pela Telefônica Brasil S.A, em face de acórdão que conheceu de seu recurso inominado mas negou-lhe provimento, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, condenando-o ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação.

Parte contrária devidamente intimada, não apresenta contrarrazões.

Os embargos opostos possuem a finalidade de sanar suposto erro material, vez que o acórdão teria sido obscuro em condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios quando a parte autora se encontrava desassistida de advogado ao tempo do julgamento do acórdão. Ademais, aduz que ao fazer referência a condenação de danos morais arbitrada em sentença, o acórdão incorreu em erro ao citá-lo em valor superior ao estipulado pelo douto juízo a quo.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Inicialmente, importante destacar que o cabimento dos embargos está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar

o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Com efeito, reconhece-se alegada obscuridade no acórdão, isso porque, nos termos da Lei 9.099/95 não há o que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios ao recorrente vencido quando o polo oposto não possui advogado, motivo pelo qual reforma-se a decisão embargada apenas afastar condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios, contudo, mantendo a condenação ao pagamento de custas processuais.

Doutra banda, no que tange ao pleito referente aos danos morais, verifico que razão assiste a parte embargante, visto que a sentença prolatada pelo douto juízo a quo fixou a condenação em R$2.500 (dois mil e quinhentos reais).

Sendo assim, onde lê-se: “Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.” passa a constar: “Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.”.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso e se lhe
CONFERE ACOLHIMENTO
para se afastar a condenação do réu/embargante ao pagamento de honorários advocatícios, bem como corrigir erro material referente ao valor arbitrado a título de danos morais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)